Tribunal: TJBA
Processo: 8038326-35.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038326-35.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO SOUZA BRITO

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA MENDES DA SILVA MONTEIRO, MARCELA MONTENEGRO DE OLIVEIRA FREITAS

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve condenação por danos morais e materiais, fixando critérios de incidência de juros de mora e correção monetária, inclusive à luz da Lei nº 14.905/2024. O embargante sustenta omissão quanto à análise de precedente do STJ (REsp nº 2.161.468/SP) e à aplicação da referida lei, bem como a existência de contradição quanto à suposta determinação de restituição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão por não analisar precedente do STJ não anteriormente juntado aos autos; (ii) saber se houve omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024 no tocante aos critérios de juros e correção monetária; e (iii) saber se há contradição decorrente de suposta determinação de restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão quanto ao precedente do STJ, porquanto não foi oportunamente trazido aos autos antes da oposição dos embargos, não se podendo exigir manifestação sobre fundamento não submetido ao contraditório.

4. Ainda que assim não fosse, o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles suficientes à formação de seu convencimento, nos termos do art. 489 do CPC.

5. Inexiste omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, uma vez que o acórdão expressamente estabeleceu os critérios de juros de mora e correção monetária, distinguindo os períodos anterior e posterior à vigência da norma.

6. Não se verifica contradição, pois o acórdão não determinou a restituição em dobro dos valores, revelando-se ausente interesse recursal quanto ao ponto suscitado.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, evidenciando-se que a insurgência traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 489.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54 e 362.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.